Tribunal: TJSP
Processo: 0002499-72.2011.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – As matérias ora alegadas não podem ser conhecidas, eis que já foram objeto da impugnação ao cumprimento da sentença – Referida defesa foi julgada – Ocorrência do trânsito em julgado – Impossibilidade de rediscussão – A planilha homologada foi elaborada de acordo com o título exequendo e com os parâmetros fixados nos autos – Satisfação

Ementa:
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – As matérias ora alegadas não podem ser conhecidas, eis que já foram objeto da impugnação ao cumprimento da sentença – Referida defesa foi julgada – Ocorrência do trânsito em julgado – Impossibilidade de rediscussão – A planilha homologada foi elaborada de acordo com o título exequendo e com os parâmetros fixados nos autos – Satisfação da obrigação configurada – Cabimento da extinção da execução, nos moldes do inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002499-72.2011.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados JOSÉ KALIL (JUSTIÇA GRATUITA) e SANTA CASA
SÃO VICENTE DE PAULO DE TANABI .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL As matérias ora alegadas não podem ser
conhecidas, eis que já foram objeto da impugnação ao
cumprimento da sentença
Referida defesa foi julgada

Ocorrência do trânsito em julgado
Impossibilidade de
rediscussão A planilha homologada foi elaborada de acordo
com o título exequendo e com os parâmetros fixados nos autos
Satisfação da obrigação configurada Cabimento da extinção
da execução, nos moldes do inciso II, do artigo 924 do Novo
Código de Processo Civil Recurso conhecido em parte e, na
parte conhecida, improvido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 659/660,
com fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a
os credores não possuem
legitimidade
ativa,
eis
que
não
comprovaram sua associação ao IDEC,
tampouco
concederam
autorização
à
aludida instituição para o ajuizamento da
demanda coletiva; b é de todo necessária
a prévia liquidação da sentença; c o termo
inicial da incidência dos juros da mora é a
data da sua intimação, para o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
da sentença; d os índices da caderneta de
poupança devem ser aplicados para o
cálculo da correção monetária da dívida; e

os
juros
remuneratórios
não
são
devidos; f a extinção do feito ocorreu de
forma equivocada, eis que o excesso da
execução restou configurado.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Não se conhece das matérias
pertinentes à legitimidade ativa dos credores, à necessidade da prévia
liquidação do julgado, ao termo inicial dos
juros da mora, bem como dos índices a
serem
utilizados
para
o
calculo
da
atualização monetária do débito e ao
descabimento
da
inclusão
dos
juros
remuneratórios, eis que tais temas foram
suscitados por ocasião da competente
impugnação ao cumprimento da sentença.
Referida
defesa
foi
julgada
improcedente por ocasião da r. decisão de
fls. 495/499, e foi objeto do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
instrumento
no
2176948-30.2018.8.26.0000, o qual foi
parcialmente provido para os fins de
determinar
a
exclusão
dos
juros
remuneratórios do montante exequendo.
Referida decisão transitou em
julgado aos 31 de janeiro do ano de 2019
(fls. 602), motivo pelo qual o Magistrado
houve por bem realizar novos cálculos,
que foram homologados pela s. sentença
exequenda. Com efeito, a planilha elaborada pelo MM. Juiz está em
consonância com o título exequendo e com
os parâmetros fixados nos autos, inclusive
observando a incidência dos juros da mora
desde a citação do Banco na Ação Civil
Pública, a utilização da tabela prática do
Tribunal de Justiça para a correção
monetária da dívida e a não incidência dos
juros remuneratórios.
Dessa forma, não merece prosperar qualquer irresignação a respeito dos cálculos homologados,
razão pela qual agiu com inteiro acerto o
Magistrado ao extinguir o processo, com
fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo
Código de Processo Civil.
PELO EXPOSTO conhece-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
parte do recurso e, na parte conhecida,
nega-se-lhe provimento.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator